Tribunal: TJDFT
Processo: 0712397-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE SELEÇÃO. EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE. VAGAS PARA CURSO EM ESCOLA TÉCNICA. NEGATIVA DE MATRÍCULA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO PRESENCIAL DE INSCRIÇÃO EFETUADA EM AMBIENTE VIRTUAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DIREITO À EDUCAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1. Apelação e remessa necessária em face da sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Educação, concedeu a segurança para determinar a realização da matrícula da impetrante no Curso da Escola Técnica de Planaltina-DF, sob pena de multa.
2. Demonstrada a subordinação hierárquica do Subsecretário de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação ao Secretário de Educação, e constatada a não modificação de competência para julgamento da ação mandamental, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva (Súmula n.o 628, STJ).
3. A promoção de certames públicos deve ser orientada pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, segundo o qual a administração e os administrados devem estrita observância aos termos previamente estabelecidos. A inconteste relevância do aludido princípio, todavia, não lhe confere caráter absoluto, devendo ceder espaço à intervenção do Poder Judiciário sempre que verificada a colisão com normas jurídicas de igual valor, à luz da proporcionalidade, que recebe conformação de princípio geral de direito.
4. A providência apontada como requisito para a matrícula – homologação da inscrição efetuada em ambiente virtual – não se revela absolutamente necessária ao sorteio das vagas (cerne do processo seletivo). Restringir o avanço dos estudos da impetrante com base em norma meramente procedimental e ordinatória é medida desproporcional, razão pela qual deve ser revista.
5. Recurso e remessa necessária conhecidas e desprovidas.